Tribunal: TJDFT
Processo: 0003992-53.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS.

1. Delito cometido ainda sob a regência do Atentado Violento ao Pudor.

Em crime desta natureza, cometido contra criança de tenra idade, é a palavra da sua genitora a quem se reserva a confiança quanto aos fatos narrados e tidos como delituosos.

2. Embargos infringentes desprovidos.